Tribunal: TJDFT
Processo: 0748877-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748877-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LENILDE SPINOLA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704675-65.2025.8.07.0018, promovido pelo ESPÓLIO DE LENILDE SPINOLA DOS SANTOS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247006929 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, afastando a prejudicial de prescrição e reconhecendo a correção da aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ e a Emenda Constitucional no 113/2021. No agravo de instrumento interposto (ID 78082494), o Distrito Federal sustenta que que o processo deve ser suspenso até o julgamento do Tema Repetitivo 1.033 do STJ, que trata da prescrição da pretensão executiva individual de sentença coletiva, matéria idêntica à dos autos. Assevera que o cumprimento de sentença foi ajuizado após o decurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação de conhecimento, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, com resolução do processo, nos termos do art. 487, II, do CPC Pondera que a aplicação da SELIC, sobre base de cálculo que é composta por valor histórico já atualizado por correção monetária e juros, enseja anatocismo, vedado pela Súmula 121 do STF e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Defende que, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a SELIC deve incidir de forma única e simples, apenas sobre o principal corrigido, não podendo acumular-se a outros índices sob pena de bis in idem. Ressalta que a matéria está submetida à apreciação do STF no Tema 1349 e à ADI 7435, que discutem a constitucionalidade da metodologia de cálculo da atualização dos débitos da Fazenda Pública. Ao final, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para reformar a r. decisão agravada, a fim de suspender o processo originário até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ; a extinção do processo, diante da prescrição da pretensão executória; e a incidência da SELIC apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De início, o agravante postula a suspensão do processo, em razão de decisão exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.801.615/SP, afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.033), cuja questão submetida a julgamento foi a seguinte: Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Na ocasião, fora determinada apenas “suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ”. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento do presente processo em virtude do Tema 1.033/STJ. Neste sentido: Acórdão 2059243, 0721410-33.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025; Acórdão 1881331, 0717620-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que afastou a prejudicial de prescrição e a tese de anatocismo pela aplicação da SELIC. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL O Distrito Federal sustenta que a pretensão da exequente está prescrita, sob o argumento de que o prazo prescricional teve início em 11/03/2020, data do trânsito em julgado da ação de conhecimento, tendo o prazo quinquenal se encerrado em 10/03/2025. Contudo, tal alegação não merece prosperar. O SINDIRETA/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados, ajuizou a ação coletiva no 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com o objetivo de obter o pagamento do benefício alimentação, suprimido por força do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. A prescrição, que acarreta a perda da exigibilidade de um direito, em razão do decurso do tempo, tem como finalidade evitar a eternização dos litígios e sancionar a inércia do titular do direito, que permanece inativo durante determinado lapso temporal. De acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (P)rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. No caso em análise, a sentença proferida nos autos da ação coletiva no 32.159/1997 transitou em julgado em 11/03/2020. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a propositura da execução, conforme dispõe o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, aplicável às demandas contra a Fazenda Pública. Dessa forma, o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento de sentença findaria em 11/03/2025. Considerando que o cumprimento de sentença originário fora ajuizado apenas em 30/04/2025 (ID 234220266, origem), o Distrito Federal sustenta que houve o transcurso do prazo prescricional, tornando a pretensão executória inviável. Contudo, como bem reconhecido pelo Juízo a quo, essa alegação não se sustenta diante dos fatos e da legislação aplicável. A entidade sindical ajuizou, em 27 de fevereiro de 2025, ação coletiva de protesto (proc. n. 0701891-18.2025.8.07.0018), com o objetivo de interromper o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil. Registra-se que a sentença prolatada na mencionada ação reconheceu a interrupção da prescrição, e o recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal foi conhecido e desprovido, conforme o v. acórdão n. 2061855, aguardando-se o trânsito em julgado. Assim, o ajuizamento da ação de protesto interrompeu o curso do prazo prescricional, que, nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/32, passou a correr pela metade — ou seja, dois anos e seis meses — a partir do último ato processual interruptivo. Neste sentido, seguem os seguintes precedentes desta e. Corte: Acórdão 2015444, 0704165-09.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025; Acórdão 1933005, 0711933-20.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024. Portanto, evidencia-se que o ajuizamento do cumprimento originário, em 30 de abril de 2025, se encontra dentro do novo prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição da pretensão executória. DO ALEGADO ANATOCISMO E DA BASE DE CÁLCULO DA SELIC No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo ente distrital executado, o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentesa seguir: Acórdão 2052317, 0725317-16.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025; Acórdão 2050260, 0726031-73.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 17/10/2025; (Acórdão 2053447, 0726363-40.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o alegado anatocismo. Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal, em relação à prescrição da pretensão executória e ao suposto anatocismo relacionado à base de cálculo da SELIC. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 10:36:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora